Tribunal: TJDFT
Processo: 0701665-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701665-43.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA AGRAVADO: ALDO MARCIO GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. em face da decisão proferida pela douta Juíza de Direito da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos da ação de cobrança movida por ALDO MARCIO GONÇALVES DA SILVA, declarou a incompetência material do Juízo, determinando a redistribuição do feito para uma das Varas do Trabalho competentes. Eis o teor do decisum agravado (ID 13881497): ALDO MARCIO GONÇALVES DA SILVA ajuíza ação de cobrança contra PCIPLAN CIMENTO PLANALTO SA, partes qualificadas nos autos, visando o recebimento de valores relativos a serviço de transporte rodoviário de cargas. Alega, em apertada síntese, que prestou serviços de transporte à autora, sem contudo, receber a devida contraprestação. Afirma, ainda que o valor praticado pela ré, a título de remuneração não obedece à política nacional de pisos mínimos de transporte rodoviário de cargas instituída em 27 de maio de 2018 pela Medida Provisória no 832/2018, convertida na Lei 13.703/2018. Diante disso, requer a condenação da ré ao pagamento dos valores que alega que deixou de receber. Afirma que o quanto foi apurado tendo por base um cálculo aritmético entre o valor originalmente pago, o valor do frete por quilometro contido na tabela fixada pela resolução da ANTT, e a diferença a receber (objeto da presente), além do correspondente a correção monetária do período em aberto. É o relato do necessário. Compulsando os autos, verifica-se que carece este juízo de competência para julgar e processar o feito. A parte autora busca a condenação da ré ao pagamento de diferenças salariais entre o piso da categoria e o valor efetivamente pago pela prestação dos serviços. Com efeito, a questão não está abarcada pelo que dita o Código Civil a título de prestação de serviços (arts. 593 e seguintes do CC). A relação jurídica entabulada entre as partes é eminentemente de ordem trabalhista, pois, além de tratar de direito do trabalhador (art. 7, V da CF - piso salarial), versa sobre a relação de trabalho mantida entre a sociedade empresária e o prestador de serviços. Neste cenário, vide o que dispõe o art. 114, I, da CF: "Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;" Assim, reconheço a incompetência material deste juízo, de ordem absoluta, devendo o feito ser redistribuído a uma das Varas do Trabalho competentes. Inconformada, a recorrente alega, em síntese, que a celebração de avença de transporte, entre empresa e profissional autônomo, desprovida de vínculo empregatício ostenta respaldo legal, o que afasta, no presente caso, a competência da Justiça do Trabalho. Assevera que os artigos 730 a 733 do Código Civil e 2o, 4o e 5o da Lei no 11.442/2007 fixam a competência da Justiça Comum para o julgamento de ações advindas da ultimação de contratos de transporte de cargas. Entende, assim, que a decisão guerreada carece de reforma. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao agravo ora interposto, com o fim de preservação da competência da Segunda Vara Cível de Sobradinho, até o julgamento do mérito recursal. É o relato do essencial. A princípio, registro que, de acordo com o entendimento recentemente adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.704.520/MT, processado pelo rito dos recursos repetitivos, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil foi mitigado, a fim de permitir, em hipóteses não elencadas pelo legislador, a possibilidade do manejo do agravo de instrumento, desde que presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, o declínio de competência constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que a solução posterior poderia se revelar inútil. A propósito, confira-se a ementa do julgamento do recurso repetitivo aplicável à espécie: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1. O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3. A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6. Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7. Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8. Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 (grifo nosso). Feito o breve registro, examino o pedido deduzido no recurso. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. Vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada pela agravante. Consta do acervo probatório que ALDO MARCIO GONÇALVES DA SILVA, ora agravado, amparado nos instrumentos negociais de IDs 28146066, 28146076, 28146072 e 28146024, persegue o adimplemento das contraprestações pactuadas com CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. Depreende-se das provas amealhadas, até então, que o caso sob análise diz respeito a contrato de transporte rodoviário autônomo, submetendo-se ao regramento contido na Lei no 11.442/07. Relevante ao deslinde da contenda é o teor dos artigos 1o, caput, e 2o, I, da Lei 11.442/2007. Confira-se: Art. 1o Esta Lei dispõe sobre o Transporte Rodoviário de Cargas - TRC realizado em vias públicas, no território nacional, por conta de terceiros e mediante remuneração, os mecanismos de sua operação e a responsabilidade do transportador. (...) Art. 2o A atividade econômica de que trata o art. 1o desta Lei é de natureza comercial, exercida por pessoa física ou jurídica em regime de livre concorrência, e depende de prévia inscrição do interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, nas seguintes categorias: I - Transportador Autônomo de Cargas - TAC, pessoa física que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional; (...) Com efeito, ligeira análise do caderno processual eletrônico permite constatar que a relação estabelecida entre as partes ostenta, precipuamente, natureza cível, e não trabalhista, como entende a douta Magistrada. Assim, de um juízo perfunctório, forçoso reconhecer que o vínculo empreendido entre os contendores, desencadeado por sucessivos ajustes voltados ao deslocamento de volumes, ante a ausência de habitualidade e subordinação, características próprias das relações empregatícias, apresenta natureza eminentemente civil e comercial, atraindo, in casu, a competência deste TJDFT. A respeito do tema, trago à colação aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇAS ESTADUAL E DO TRABALHO. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES SUPOSTAMENTE DEVIDOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM AUTOMÓVEL DE PROPRIEDADE DO AUTOR. ÍNDOLE CIVIL DA DEMANDA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 45/04. RELAÇÃO DE TRABALHO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Mesmo com a ampliação da competência da Justiça do Trabalho em decorrência da alteração da expressão "relação de emprego" para "relação de trabalho", a Emenda Constitucional no 45/04 não retirou a atribuição da Justiça estadual para processar e julgar ação alusiva a relações contratuais de caráter eminentemente civil, diversa da relação de trabalho. 2. A competência ratione materiae define-se pela natureza jurídica da controvérsia, delimitada pelo pedido e pela causa de pedir. 3. A presente ação de cobrança objetiva compelir o Município réu a pagar diferenças contratuais, não adimplidas espontaneamente, decorrentes da prestação de serviços de transporte em veículo de propriedade do autor. Observa-se que não há, na petição inicial, qualquer pretensão de natureza trabalhista, como adicionais, férias, décimo terceiro ou FGTS, mas apenas o pagamento de duas parcelas de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) cada, tal como previsto no próprio contrato celebrado. 4. Assim, não há relação de trabalho, no caso, mas simples obrigação de natureza civil, decorrente de contrato de prestação de serviços de transporte. 5. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Vara Cível de Jaguarari/BA, o suscitante. (CC 117.722/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2011, DJe 02/12/2011) Ressalte-se, ademais, que a remessa dos autos à Justiça Trabalhista poderá resultar em flagrante prejuízo à recorrente, constituindo motivo apto a ensejar o deferimento da medida de urgência requerida. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da ordem de encaminhamento do processo a uma das Varas do Trabalho, constante do édito de ID 13881497, até o julgamento final do recurso. Dê-se ciência do teor da presente decisão ao douto Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador